Tribunal: TJPA
Processo: 0809336-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809336-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES FISCAIS COM O MESMO DEVEDOR. PEDIDO DE REFORMA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- A ausência de manifestação prévia das partes sobre a reunião de processos não impossibilita o impulso processual do magistrado de ver reunidas as ações conexas em que figura o mesmo devedor, viabilizando-se a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.

2- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6492241, por meio da qual conhecei do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação de Execução Fiscal (n.º 0872842-21.2018.8.14.0301) ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega em síntese, que não houve requerimento de nenhuma das partes no sentido de se buscar a reunião dos feitos em tela.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do presente agravo interno, julgando-o procedente o presente recurso em todos os seus termos.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9195324.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A alegação de ausência de manifestação prévia das partes sobre a reunião de processos, este fato não impossibilita o impulso processual do magistrado de ver reunidas as ações conexas em que figura o mesmo devedor, tendo sido consignado, ainda, na medida agravada a viabilidade à celeridade e à eficiência da prestação jurisdicional.

A esse respeito, há julgamento em recursos repetitivos em que foi assentado a medida de reunião dos processos como faculdade do juízo para esse mister, conforme se dessume do seguinte julgamento:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APENSAMENTO DE EXECUÇÕES. ART. 28 DA LEI 6.830/1980. FACULDADE DO JUIZ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte entende ser faculdade do juízo a reunião de processos conforme dicção do art. 28 da Lei 6.830/1980, não se tratando de regra cogente, máxime em razão do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente. No mesmo sentido, a 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.158.766/RJ, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), consolidou o entendimento de que a reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/1980, é uma faculdade outorgada ao Juiz. Inteligência da Súmula 515 do STJ.

2. Quanto ao restabelecimento do imóvel ofertado, verifica-se que esta Corte em outra ocasião, atendendo o pedido da Fazenda Nacional no REsp. 1.634.127/SC, entendeu ser possível a manutenção da penhora via Bacenjud. Tal posicionamento transitou em julgado em 2.6.2017. Outrossim, por ocasião do julgamento do AREsp. 1.200.612/SC manteve-se a negativa de penhora do bem ofertado em outra comarca.

Esta decisão transitou em julgado em 8.2.2018. Assim, não há falar em substituição do imóvel ofertado, diante da recusa da Fazenda Pública.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1452451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019)

Vale ainda acrescentar que não houve equívoco na fundamentação da decisão para determinar a reunião das ações baseando-se no que estabelece a Súmula n.º 515 do Superior Tribunal de Justiça, cuja descrita indica a faculdade do magistrado para assim proceder, conforme se observa:

A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.

Diante desse quadro, tenho que a medida agravada não se ressente de fundamentação, uma vez que a reunião das ações de ofício está amparada nos princípios garantia da unidade, economia e celeridade processual e princípio da razoável duração do processo.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023